Tribunal: TJMT
Processo: 1024838-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1024838-04.2023.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
Recorridos: LUCIA FLAVIANA PEDROSO DE BARROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. FIADORA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. VALOR NEGATIVADO PARCIALMENTE DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte fornecedora ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e determinou que a recorrente deveria restituir parte do valor pago, por considerar superior ao valor de fato devido, limitada a R$ 231,06 (duzentos e trinta e um reais e seis centavos), sob o fundamento de que o valor cobrado seria superior ao débito de fato devido.
2. O objeto recursal é a improcedência da demanda ou a minoração da condenação fixada na origem.
3. A parte recorrida afirma que foi negativada indevidamente pela parte recorrente. Esclarece que atuou como fiadora em um contrato de confissão de dívida firmado entre uma parente da parte recorrida e a parte recorrente.
4. Como se observa a parte recorrida era devedora de boa parte do valor anotado, ainda que não fosse devedora da quantia total anotada, era devedora e responsável contratualmente pelo inadimplemento perante a recorrente.
5. Sendo assim, deve ser reformada a sentença no que tange ao dever indenizatório, devendo ser julgada improcedente a pretensão de indenização moral pela anotação do débito objeto da demanda.
6. Sentença reformada para improcedência dos danos morais pretendidos pela parte recorrida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024838-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA FLAVIANA PEDROSO DE BARROS - CPF: 697.079.281-15 (RECORRENTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0002-05 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024